Tribunal: TJBA
Processo: 8003345-81.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8003345-81.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Procurador:: APELADA: IMI FABI TALCO S.A. Advogado(s): JOSÉ LEITE SARAIVA FILHO ACORDÃO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRODUTOS EXTRATIVOS MINERAIS. REGIME ESPECIAL DE DIFERIMENTO. PERDA DE VIGÊNCIA. FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO ANTES DA SAÍDA DA MERCADORIA. TEMA 456 DO STF. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE DIVERSA. NOTIFICAÇÃO FISCAL VÁLIDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PAGAMENTO APÓS FISCALIZAÇÃO E LAVRATURA DA AUTUAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA. ABATIMENTO DO VALOR PAGO. MANUTENÇÃO DAS PENALIDADES. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8003345-81.2024.8.05.0032, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.